Tribunal: TJES
Processo: 0015879-40.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015879-40.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: BRUNO DO CARMO GOMIDE ACOSTA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015879-40.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BRUNO DO CARMO GOMIDE ACOSTA

APELADO: BRUNO DO CARMO GOMIDE ACOSTA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
.
ART.
157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
.
1.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE.
PROVAS CARREADAS AOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O EMPREGO DO ARMAMENTO
. PRECEDENTES STJ.
2
.
RECURSO DA DEFESA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO
PESSOAL
.
INDÍCIOS DE
AUTORIA E
PROVAS DE
MATERIALIDADE
DEMONSTRADOS
POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
REJEIÇÃO.
3
.
MÉRITO
.

ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.

4.
RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CONHECIDO E

PROVIDO.
RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA

E,
NO MÉRITO,

D
ES
PROVIDO
.
1.

RECURSO MINISTERIAL.
Muito embora não tenha sido apreendida a arma de fogo, as demais provas carreadas ao apartado se mostram suficientes para comprovar a incursão do acusado na majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.
2.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO
PESSOAL

SUSCITADA PELO RÉU
.
Em havendo outras provas robustas e suficientes de demonstração de indícios de autoria, fortuita ilegalidade do reconhecimento pessoal realizado no inquérito policial não macula o procedimento, por não ser a única prova apta a subsidiar a condenação. Preliminar rejeitada.
3.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos, bem como pelos depoimentos prestados pela vítima, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória.
4
.
Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso defensivo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR provimento ao recurso MINISTERIAL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015879-40.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO DO CARMO GOMIDE ACOSTA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA P
ELA DEFESA
: N
ULIDADE DO RECONHECIMENTO
PESSOAL

Arguiu a nobre defesa a presente preliminar ao argumento de que não foram obedecidos os requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, ilegal o procedimento realizado.

Por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, superando o entendimento anteriormente firmado, no qual se entendia que as exigências de referido dispositivo legal seriam “mera recomendação”, de tal modo que eventuais descumprimentos não acarretariam em nulidade.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.APELO NOBRE. INADMISSÃO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ESTRITA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INIDONEIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESRESPEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. [...] 2. A conclusão pela autoria delitiva está fundamentada apenas no reconhecimento fotográfico efetivado pela Vítima na fase policial e ratificado em juízo, bem assim no depoimento de uma policial, que afirmou que a Agravante teria outras anotações criminais por furto, além de ser usuária de entorpecentes, mas que não trouxe nenhum dado concreto em relação à imputação de prática do crime de furto tentado objeto da denúncia. 3. Segundo afirmou o Juízo de primeiro grau, na sentença absolutória, o reconhecimento fotográfico foi eivado de irregularidades, pois realizado em flagrante desrespeito ao art. 226 do Código de Processo Penal. Primeiro, porque foi mostrada à Vítima, tão-somente a página que continha a foto da Acusada. Em segundo lugar, porque estando ela presente na Delegacia, não houve a realização do reconhecimento pessoal. 4. Evidente a insuficiência da fundamentação utilizada pela Corte estadual para reformar a sentença absolutória, pois lastreada tão-somente em reconhecimento fotográfico o qual, ainda, está eivado de irregularidades, sendo flagrante o desrespeito ao art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, para restabelecer a sentença absolutória. (AgRg no AREsp 1812481/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Ao contrário do abordado no julgado, os indícios de autoria não estão amparados tão somente no reconhecimento fotográfico, havendo, ainda, prova testemunhal.

O recente entendimento do C. STJ tornou inválida a condenação criminal que estivesse embasada tão somente no reconhecimento fotográfico, ou seja, em não havendo outras provas de autoria corroboradas nos autos, o que não identifico ser o caso presente. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente. 3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório. 4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida. (HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

Sendo assim, em havendo outras provas robustas e suficientes de demonstração de indícios de autoria, fortuita ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial não macula o procedimento, por não ser a única prova apta a subsidiar a condenação.

Ante o exposto,

REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
BRUNO DO CARMO GOMIDE ACOSTA
, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
BRUNO DO CARMO GOMIDE ACOSTA

como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 19 de julho de 2019, o denunciado, em união de desígnios previamente ajustados com terceiro não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo modelo Celta, marca Chevrolet, cor prata, placa ODJ-2611; a quantia de R$300,00 (trezentos reais) em espécie e o aparelho celular da marca LG, modelo K-11, cor preta, todos de propriedade de Lázaro Kaique Gomes dos Santos.

Em suas razões de recurso, o representante ministerial de 1º grau postula pela reforma da sentença monocrática, com o objetivo de aplicar a majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal. Ainda, requer o prequestionamento da matéria.

Por outro lado, pleiteia a defesa de
BRUNO,
preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal previsto no artigo 226 do CPP. Subsidiariamente, requer a absolvição do acusado por insuficiência probatória, e o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Passo inicialmente à análise do recurso defensivo.

Requer a defesa do apelante sua absolvição por insuficiência probatória, salientando, em síntese, que as testemunhas de acusação não presenciaram o delito, bem como o fato de nada ilícito ter sido encontrado com o acusado, tampouco produto do crime.

Em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, entendo que o pedido não merece acolhimento. Explico.

A materialidade encontra-se atestada pelo Boletim Unificado de fls. 17, Auto de Apreensão de fls. 29 e Auto de Reconhecimento de fls. 11. A autoria, por sua vez, me parece devidamente evidenciada pelos depoimentos colhidos em sede policial e judicial.

Interrogado em juízo,
BRUNO

negou a prática delitiva, negando ter sido o responsável pela empreitada criminosa.

Todavia, as demais provas colacionadas ao apartado indicam que as alegações do réu se mostram em dissonância com os elementos carreados no caderno processual.

Durante seu depoimento prestado tanto na esfera policial como em juízo, a vítima foi categórica ao reconhecer o acusado como um dos responsáveis por seus bens, e que este também teria sido o responsável por amarrá-la antes de fugir.

Somado a isso, os agentes policiais, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmaram que o apelante foi detido após ter sido perseguido, oportunidade em que colidiu o veículo subtraído e tentou empreender fuga a pé.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado, eis que os fatos narrados demonstram de forma cristalina a incursão do réu no crime pelo qual restou condenado.

Seguindo no feito, suscitou o Ministério Público Estadual o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, ao argumento de que restou comprovado o emprego de arma de fogo.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da majorante do art. 157, §2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/8/2022).

Ora, no caso dos presentes autos, inquirida na esfera policial, a vítima relatou que, no dia dos fatos, “estava em seu veículo, contando um dinheiro, quando um veículo parou próximo ao interrogado,
e um senhor desceu e anunciou um assalto, mostrando um revólver na cintura” [...]

Somado a isso, os policiais que participaram da ocorrência informaram na fase policial
“[...]
que o acusado estava trajando calça preta e camisa branca e teria entrando no estacionamento do supermercado makro; que diante disse a guarnição seguiu em direção aos fundos do mercado e em um terreno baldio avistou um individuo com as mesmas características do que o abordou; que foi identificado como “Bruno do Carmo Gomide Acosta”, 23 anos; que confessou que praticou o roubo no bairro chapada grande,
à
s margens da
BR
-101;
que o acusado disse que estava com um comparsa de nome "
R
odrigo" e que ambos foram até o local a bordo de um veículo
C
orsa prata; que "
B
runo" disse que estava com lacres de plástico no bolso e que ao avistarem a v
í
tima no interior do veículo
C
elta, o comparsa mostrou um revólver .38 e anunciou o assalto; (...)”.

Em juízo, reforçou a vítima seu depoimento prestado na esfera policial, narrando que estava em seu carro, quando foi surpreendido com a chegada de um veículo em sua direção, que em seguida um “senhor” desceu do carro, cumprimentou o declarante, e logo anunciou o assalto, mostrando uma arma para o mesmo, ordenando que saísse do veículo.

Na hipótese, muito embora não tenha sido apreendida a arma de fogo, entendo que as demais provas carreadas ao apartado se mostram suficientes para comprovar a incursão do acusado na majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Colaciono entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal acerca do tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, §2º-A, I, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PROVA TESTEMUNHAL APTA À COMPROVAÇÃO DA MAJORANTE. INCUMBÊNCIA DA DEFESA EM COMPROVAR A ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ART. 156, DO CPP. 3. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO PREJUDICADO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. No crime de roubo, para a configuração da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, não é necessária a apreensão da arma, sendo a jurisprudência pátria pacífica no sentido de que tal majorante pode ser comprovada por outros elementos existentes nos autos, como a prova testemunhal. No caso, as vítimas foram categóricas e coesas ao afirmarem, em fase judicial, que houve emprego de arma de fogo no momento da prática do roubo pelo Apelante. Quanto à alegação de que não foi possível, no caso, se concluir que as vítimas sabiam, no momento do crime, que realmente se tratava de arma de fogo e não de um simulacro, tal comprovação de que se trataria de simulacro compete à defesa, nos termos do que prevê o art. 156, do Código de Processo Penal, no sentido de que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. [...] 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 047180060007, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/07/2020, Data da Publicação no Diário: 02/10/2020
).

Sendo assim,
CONDENO
BRUNO DO CARMO GOMIDE ACOSTA
como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Destarte, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, prescrito no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, passo à dosimetria da pena, utilizando como regra o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

A
culpabilidade
é própria do tipo penal; os
antecedentes
encontram-se imaculados; a
conduta social
, que abrange o comportamento do acusado não foi aferida; inexistem elementos para aferir a sua
personalidade
; os
motivos
são inerentes ao tipo do delito; as
circunstâncias
devem ser sopesadas uma vez que o acusado e o terceiro agente amarraram a vítima com lacres; as
consequências

extrapenais
também são consideradas próprias do tipo penal; o
comportamento da vítima,

em nada contribuiu para a ação do acusado, contudo, não pode ser valorado em desfavor do réu.

Mantendo-se desfavorável ao acusado apenas uma circunstância judicial, mantenho
a pena-base
fixada pelo magistrado de primeiro grau
em
05 (cinco) anos de reclusão
e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Igualmente não incidem causas de diminuição de pena.

Presente as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, em razão de ter sido o crime praticado em concurso de pessoas, e art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, em razão do emprego de arma de fogo.

A jurisprudência pátria orienta que, concorrendo duas causas de aumento, aplica-se a que mais aumente, nos exatos termos do parágrafo único do art. 68 do Código Penal, sendo que, embora se trate de uma faculdade do magistrado, exige-se fundamentação concreta para o cúmulo das causas de aumento, o que não verifico ser o caso em questão.

Portanto,
fixo a pena definitiva do apelado em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Fixo o
regime inicial
SEMIABERTO
para cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, considerando o tempo de prisão provisória cumprido pelo acusado.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Por fim, dou por prequestionadas as matérias suscitadas.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
MINISTERIAL

E DOU
-LHE

PROVIMENTO,
para reconhecer a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena, e
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão e acompanho o voto de relatoria.